Tribunal: TJMT
Processo: 1011381-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM – FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO SINGULAR – INTUITO PROTELATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC/15 – AFASTAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido no §2o do art. 1.026 do CPC/15, ocorre quando os embargos de declaração se mostrar infundados e procrastinatórios.
Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, como no caso dos autos, impõe-se o afastamento da multa imposta.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011381-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), OSMANE GABRIEL VIEIRA - CPF: 192.003.741-15 (AGRAVANTE), DILMA DIAS DE BARROS MARINHO - CPF: 550.098.241-91 (AGRAVADO), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), ROBSON DE ASSIS CLAUDIO ROSA - CPF: 965.828.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLINO DIAS ROSA - CPF: 040.968.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLA
RAÇÃO
NA
ORIGEM – FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO SINGULAR

–

INTU
I
TO PROTELATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO
– ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC/15
–

AFASTAMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido no §2o do art. 1.026 do C
PC/15
, ocorre quando os embargos de declaração
se mostrar

infundados e procrastinatórios
.

Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,

como no caso dos autos,
impõe-se o afastamento da multa
imposta
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSMANE GABRIEL VIEIRA
em face da
decisão
monocrática

proferida n
os autos
de
Cumprimento de Sentença - Ação de Anulação de Ato/Negócio Jurídico de Compra e Venda c/c Cobrança de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1017215-82.2020.8.11.0003
ajuizada
por
DILMA DIAS DE BARROS MARINHO
, que
fixou a multa no importe e 2% (dois) por cento) o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2
o,
do CPC/15, diante da oposição de dos embargos de declaração meramente protelatórios.

Em suma, aduz o agravante que
quando da interposição dos embargos de declaração perante o Juízo
a quo
não visava protelar a decisão, nem tão pouco rediscutir a matéria já julgada, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação da multa §2o do art. 1.026 do CPC/15, pois em análise as razões recursais daqueles
a
claratórios
veem-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada o ponto acerca do qual buscava esclarecimento.

Adiante, alega que
se impõe
o afastamento da multa aplicada, sob pena de se criar verdadeiro embaraço aos mais basilares e singelos direitos processuais das partes litigantes, dentre eles o da
ampla defesa e contraditório.

Enfatiza também que a oposição de embargos de declaração, a ensejar a incidência da referida multa, deve ser reputada “manifestamente protelatória”, ou seja, o recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência.

No mais, reafirma que
há de ser considerado que os embargos de declaração opostos pelo agravante não se mostraram protelatórios, pois não restou evidenciado o interesse em retardar o processo,
razão pela qual não se justifica a penalidade imposta do artigo 1.026 do CPC/15

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de
modo que seja
reformada a decisão embargada para afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/1
5
.

O presente recurso foi recebido no seu natural efeito devolutivo
no
ID no
216622674
.

As contrarrazões vieram no
ID no
216857697
, oportunidade em que a parte
rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Não é de se olvidar que
a Constituição Federal garante a todo cidadão
o acesso à justiça para buscar os seus direitos através da ação própria.

M
uito embora
o embargante esteja apoiado
n
o exercício regular de
seu
direito de ação,
certo é
também que deve ser rechaçado o abuso desse direito, quando utilizado como meio de postergar a resolução dos conflitos processuais, contrariando a boa-fé processual
,
como
é o
caso de embargos
de declaração meramente protelatórios
.

O

denominado
recurso de
embargo
s
de declaração
protelatório
s

consiste
na
utilização
do recurso como mecanismo de retardação ou postergação do processo para que não permita a concessão de maneira célere o direito da outra parte, contrariando os princípios éticos e profissionais, bem como às garantias constitucionais do processo. A
utilização deste recurso de maneira protelatória configura

abuso do direito de recorrer.

No que tange
à
aplicabilidade de sanção sobre o ato protelatório oriundo da interposição dos embargos, o Código
d
e Processo Civilvigente prevê a consequente multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa para os litigantes que utilizam do aludido direito recursal para atrasar o prosseguimento do processo, como se observa no § 2o do artigo 1.026 do CPC/15.

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeitos suspensivo e interrompem o prazo para a interposição e recurso.

(...)

§ 2oQuando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Por outro lado, é
vedado aplicar interpretação extensiva do
artigo
1026
,
§ 2o
, do
CPC/2015
para abarcar as hipóteses de aparente utilização com efeito infringente para reapreciação de premissas fáticas, poisa leitura do citado dispositivo deve ser restritiva justamente por se tratar de norma instituidora de penalidade.

Assim sendo,
a aplicação do
artigo
1026
,
§ 2o
, do
CPC/2015
deve se limitar aos estritos casos em que identificados claramente
os motivos e o intuito manifestamente procrastinatório
.

Pois bem

No caso em comento,
analisando detidamente os autos principais na origem, verifica-se que
n
a data de
18/11/2022
, a embargada
/agravada

apresentou
pedido de
Cumprimento de Sentença
em
face do
embargante
/agravante
, referente ao
P
rocesso de
n
o 1017215-82.2020.8.11.0003
, com o fito de receber os valores dispendidos com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais
,
apresentando a planilha do débito
,
conforme
ID no
104251982
os autos principais
.

O Executado
/agravante
foi devidamente intimado em
28/11/2022

para pagar o valor devido,
tendo

qued
ado inerte,

todavia
,

em

25/01/2023
, protocol
ou

Impugnação ao Cumprimento de Sentença
,
conforme

ID
no
108190941
dos autos
originários
,
alegando a
preliminar de ilegitimidade
ativa do exequente
/agravado
em receber os honorários advocatícios fixados em prol de seu patrono
, bem como
prejudicialidade
externa
, d
iante da dependência deste autos com o

R
ecurso no

1007707-19.2023.8.11.0000
, que se encontrava neste Tribunal
, além da dependência com a
Ação de Consignação
em Pagamento no 1001402-05.2023.8.11.0037

em trâmite na mesma comarca.

O juiz singular
decidiu
no
ID no 212083654 dos autos principais
,
sem, no entanto, apreciar todos os itens constante da
impugnação da sentença, dando ensejo aos embargos de declaração
de ID no
212083662 dos autos principais
,
visando sanar o vício de omissão.

Os embargos de declaração
foram
providos
, contudo, nestes
também
,
não foram apreciados
todos os
itens constantes
da impugnação de sentença
(
ID no
142339308
dos autos principais
), dando
azo aos embargos de declaração de
ID no
142605034 dos autos principais
, também visando sanar o vício de omissão.

Os novos embargos de declaração foram
apreciados

no
ID no 14
8821460
dos autos principais
,
os quais foram rejeit
ad
os,
tendo como

fundament
o
que i
nexiste na decisão atacada qualquer vício,
entendendo
que
o
embargante pretende a discussão de nova
matéria e
conseguinte modificação na decisão, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Na oportunidade,
o magistrado singular
entendeu
pel
o caráter protelatórios dos embargos de declaração, aplicando a multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do arti
g
o
1.026, § 2o do CPC/15, bem como advertiu o embargante
/agravante
que
a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até
10% (
dez por cento
)
sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

No entanto, verifica-se
totalmente incabível a multa aplicada – até porque
,
os dois embargos de declaração
fo
ram opostos
corretamente
, já que as omissões
restaram mais que evidente
s
, inclusive
,
não foram sa
n
adas completamente

pela
última decisão
embargada
em que foi aplicada a multa e
que
o embargante
/agravante
foi advertido.

Isto porque, não foi analisada

tanto na
primeir
a quando
e
muito menos na
segunda decisão
embargada
a al
udida
ilegitimidade
ativa
de parte

trazid
a em preliminar
na impugnação do cumprimento de sentença
e muito menos a prejudicialidade,

portanto.

permanec
endo
ainda omissa.

Desta forma,
distante o
caráter protelatório
dos embargos de declaração
opostos pelo agravante, assim, a reforma da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
,
para reformar a decisão singular
,
a fim de
afastar a multa do art. 1.026, § 2o, do C
PC/15,
fixada pelo Juízo
singular.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024